Tribunal: TJSP
Processo: 1052289-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Honorários por equidade – Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no Tema no 1076 – Acórdão reapreciado que não confronta com o entendimento firmado pelo STJ – Acórdão mantido.